Tribunal: TJPA
Processo: 0814062-16.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814062-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

IMPETRADO: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO MSCrim Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO A. GOMES – OAB/PA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO PREVISTO NAS LEIS PROCESSUAIS APTO A MODIFICAR A DECISÃO COATORA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos a
cordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do Mandado de Segurança impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ....... de ....................de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Desembargador(a).....

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO MSCrim Nº 0814062-16.2021.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO A. GOMES

OAB/RR 1092, OAB/PE 1809-A E OAB/SP 450374

DR. ADEMAR SOUSA VELOSO – OAB/RR 1092

IMPETRADO: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

JUIZA DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES
,
alicerçado no artigo 5°, Inciso LXIX da Constituição Federal de 88, bem como, fincado nos artigos 5º, LV e 133, ambos da referida Carta Constitucional e artigo 7º, Inciso XIII e XIV, ambos da Lei Federal 8.906/94, denominada Estatuto da Advocacia, contra ato reputado ilegal praticado pela
Juíza ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
, lotada atualmente na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
nos autos da ação penal aforada sob o nº 0801174-73.2021.8.14.0401, em que o Ministério Público Estadual acusa os nacionais ADEMAR SOUSA VELOSO, FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e RENATA CRISTINA FONSECA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na inicial, o impetrante assevera sua condição de advogado, e nessa condição, alega ter sido impedido
de exercer livremente as suas prerrogativas funcionais e constitucionais outorgada pela Constituição Federal de 88, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e pela súmula vinculante de nº 14 do STF, bem como, em razão da violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa do acusado e seu constituinte, eis que teve negado o acesso integral a degravação de todos os diálogos dos aplicativos constantes dos celulares apreendidos em

posse dos acusados, correspondente as datas dos dias 01 e 02 de fevereiro de 2021 relativo aos diálogos travados dois dias anteriores a prisão dos mesmos.

Afirma que a negativa da prova requerida sob o argumento de que o poder estatal
não dispõe de aparato para acessar o conteúdo das conversas travadas nos aparelhos celulares apreendidos, é fundamentação inidônea para obstar o alcance da defesa aos elementos de prova contidos nos autos do procedimento investigatório e da Ação Penal em curso.

Assim, entende o impetrante ser descabida e ilegal a recusa da autoridade coatora, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo as prerrogativas do advogado originária da política republicana do artigo 133 da Constituição Federal de 88 acerca da sua indispensabilidade a administração da justiça, com autorização no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que confere ao advogado o acesso amplo aos elementos de provas encartados na ação penal, como exame e extração de cópias de peças de investigações de qualquer natureza.

Não foi requerida tutela de urgência em caráter liminar.

Com a inicial foram colacionados documentos.

A autoridade dita coatora prestou as informações devidas.

O Órgão Ministerial na qualidade de
custos legis
, manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Segundo a redação do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, cabível mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, podendo o juiz conceder a liminar se atendidos os requisitos previstos no artigo 7º, III, do citado diploma legal.

O direito líquido e certo a que se refere a lei é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, devendo estar expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições para sua aplicação, de modo que a certeza e liquidez do direito devem ser comprovadas de plano.

De acordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

É o que se vê da transcrição a seguir:

(...) Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (...)

Por sua vez, a Súmula nº 2677 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

“NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO.”

No caso dos autos, o ato apontado como coator consiste em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em sede de ação penal manejada pelo Ministério Público Estadual, que indeferiu o pedido do impetrante como advogado, negando-lhe o direito líquido e certo de obter as conversas dos telefones celulares apreendidos nos autos, as quais extraídas e transcritas demonstrariam a inocência de seu constituinte ADEMAR SOUSA VELOSO.

Ocorre que o indeferimento de diligências requeridas em sede de defesa preliminar é uma decisão interlocutória e, portanto, desafia recurso em sentido estrito, nos termos do disposto no artigo 581 do Código de Processo Penal.

Assim, apresenta-se inadequada a via eleita para o pedido deduzido no presente mandado de segurança.

No mesmo sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. SEQUESTRO DE BENS NO CURSO DE AÇÃO PENAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Acerca do cabimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal, a jurisprudência firme desta Corte Superior de Justiça e do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líqüido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional
.

2. Somente é cabível o excepcional instrumento do writ of mandamus contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF).
4. Não há olvidar que o mandado de segurança é ação mandamental que tem por objetivo a tutela do direito não amparado por habeas corpus ou habeas data, possuindo cognição sumária e rito célere, razão pela qual se exige que todas as provas sejam pré-constituídas.

5. Questões controversas devem ser dirimidas no curso de ação ordinária própria. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 28.210/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 21/05/2012)

Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança ora impetrado.

É como voto.

Belém do Pará, ........ de ......................... de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022